Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. DISTRITO FEDERAL. DECRETO-LEI 500/69. REEMBOLSO DE CUSTAS AO VENCEDOR. DIREITO RESGUARDADO. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.289/96. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar erro material contra acórdão que julgou apelação que deu provimento ao apelo interposto em ação de ressarcimento. 1.1. Em contrarrazões, a embargada manifesta concordância com a correção do erro material e pede a restituição das custas recolhida.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material, tendo em vista a isenção prevista no art. 1o do Decreto-Lei 500/1969. 3.1. A isenção conferida ao ente público não exime a obrigação do DF de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (art. 4o, parágrafo único, da lei 9.289/1998). 3.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 4. Independentemente de ser isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei 500/69, a Fazenda Pública deverá reembolsar as custas adiantadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96 4o). 5. Recurso conhecido e provido.” (07015459720208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 22/07/2020). 3.3. Cumpre sanar o erro material constante no julgado, de forma integrativa, para excluir as custas imputadas ao embargante, resguardado o direito ao reembolso das despesas do vencedor.
4. Embargos de declaração acolhidos.